Tribunal: TJSP
Processo: 1012327-23.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Possibilidade de revisão do

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da autora – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Despesas do emitente que e consubstancia em tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do serviço não comprovada na hipótese dos autos – Impossibilidade de sua exigência – Seguro proteção financeira – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Devolução de valores que, todavia, deverá se dar forma simples, ante a ausência de comprovada má-fé da instituição financeira – Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.